Tribunal: STF
Processo: HC 260858
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus.  Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lavagem de capitais. Busca e apreensão. Supressão de instância. Medidas cautelares diversas da prisão. Decisão fundamentada. Revogação. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Micaela Garcia Rodovalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 212.978/RJ (evento 2).



    Extrai-se dos autos que “[a] Polícia Federal instaurou o correlato Inquérito Policial nº 5024915-19.2024.4.02.5101 para apurar fatos supostamente criminosos praticados por MICAELA. De acordo com a autoridade policial, a investigada possuiria clandestinamente duas armas de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento), bem como teria firmado, em abril de 2022, duas declarações falsas quanto a seus antecedentes criminais e endereço residencial, (art. 299 do Código Penal), que foram apresentadas perante a Polícia Federal no Rio de Janeiro, visando instruir processos administrativos e obter indevidamente decisão favorável de aquisição e autorização de posse de duas armas de fogo”. 



    No curso da investigação, o magistrado de primeiro grau deferiu medida de busca e apreensão em desfavor da paciente (evento 3, fls. 37-39) e, após a diligência, aplicou as medidas cautelares diversas da prisão consistentes na “(i) obrigação de comparecimento mensal em Juízo; (ii) obrigação de informar ao Juízo alterações de domicílio e de telefone; (iii) proibição de se ausentar do Município do Rio de Janeiro sem prévia autorização judicial; e (iv) proibição de se ausentar do país” (evento 10, fl. 7).



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou parcialmente procedente habeas corpus impetrado em favor da paciente, “para afastar a medida cautelar imposta à paciente de proibição de ausentar-se do Município do Rio de Janeiro sem autorização judicial, estando ainda submetida ao estrito cumprimento das obrigações de comparecimento mensal em Juízo e de informar eventuais alterações de domicílio e de telefone, além de permanecer proibida de ausentar-se do país, com a entrega do passaporte ao Juízo e inscrição do seu nome no STI-MAR com a restrição de saída do país” (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, “tendo em vista que foi realizada a medida de forma evidentemente direcionada ao então companheiro da paciente, o qual não era alvo declarado da representação policial, tampouco constava da decisão que deferiu a medida”. Aponta deliberado desvio de finalidade da medida de busca e apreensão. Alega que, na ocasião, não se verificou o encontro fortuito de provas, mas verdadeira pescaria probatória (fishing expedition). Ressalta a ausência de fundamentação idônea para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que “[a] emissão de uma viagem de férias com sua filha, uma funcionária e uma amiga não tem o condão de indicar uma fantasiosa possibilidade de fuga”. Assevera “a desnecessidade e a desproporcionalidade das medidas às quais a paciente encontra-se submetida há 1 (um) ano e 3 (três) meses”, sem que sequer tenha sido oferecida denúncia pelo Ministério Público. Requer, em medida liminar, a suspensão as medidas cautelares aplicadas até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de “ilicitude da busca e apreensão realizada em face da ora paciente, bem como de todas as provas dela decorrentes, com a consequentemente restituição dos objetos apreendidos”, assim como pela revogação das medidas cautelares impostas à paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 2): 



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDO. FISHING EXPEDITION. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. INCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS CAUTELARES REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. 



    1.Segundo a jurisprudência desta Corte, afasta-se a ilicitude da prova nas situações em que o procedimento policial de busca e apreensão tenha sido regularmente autorizado e executado dentro dos limites estabelecidos pela autoridade judiciária, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências (AgRg o RHC n. 15n4.122/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022). 



    2. Inexiste desproporcionalidade ou, até mesmo, ausência de razoabilidade nas medidas cautelares impostas, diante das peculiaridades do caso concreto. 



    3. Recurso em habeas corpus improvido."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “[q]uanto à alegação de ilicitude das provas obtidas na busca e apreensão, tem-se que essa matéria não foi enfrentada diretamente pela Corte Federal, que se limitou a dizer que permanecem válidos os fundamentos do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5055529-07.2024.4.02.5101, em 12/11/2024, ocasião em que foram apreciadas as mesmas alegações de nulidade processual ora trazidas à discussão (fl. 884)” (evento 2).



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    De outro lado, não prospera a alegação de ilicitude da busca e apreensão realizada em face da ora paciente. A decisão que decretou a medida cautelar está amparada nos seguintes fundamentos (evento 8):



     



    “Foram apresentados indícios dos crimes cometidos. Ficou evidenciada a prática delitiva quando a investigada declarou, em requerimentos de aquisição de arma de fogo referentes a revólver calibre .357 e a pistola .40, realizados em 12/04/2022, que não responde a inquérito policial ou processo criminal, omitindo diversos inquéritos policiais e duas execuções penais em curso em seu desfavor, o que está adequadamente documentado nos autos do inquérito policial relacionado. 



    Nos mesmos documentos, a investigada indicou endereço residencial claramente inverídico, embasado em mera declaração, aparentemente falsa, de suposto locador, sem contrato de locação escrito.



    No E2.5, p.27 do Inquérito Policial, consta a declaração de idoneidade assinada pela investigada em 29/04/2022, afirmando que a investigada não responde a inquérito policial ou a processo criminal. Todavia, no E2.7, consta certidão de antecedentes criminais com diversos registros, inclusive de execução da pena distribuída em 28/04/2022. 



    Ademais, embora a investigada tenha declarado ser solteira, constam que fez 16 visitas a preso na Penitenciária Federal em Mossoró alegando-se esposa dele (E2.8, p.6 do IPL). 



    Há nítida relação entre o endereço por diligenciar e a pessoa considerada suspeita, eis que a Polícia Federal identificou o endereço em consulta a banco de dados e confirmou o efetivo uso do local como residência por diligência no local (E3.1 do IPL). 



    Quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, podem ser avaliados tendo em conta a necessidade de reaver as armas em poder da investigada. Tal necessidade de investigação foi assinalada no parecer ministerial. 



    Considerando-se a necessidade investigativa apontada no parecer ministerial e que a dinâmica dos fatos diz respeito sobretudo a condutas de reiteração de prática criminosa por parte da investigada, concluo que a medida pleiteada é imprescindível para a investigação, sendo a medida necessária, adequada e proporcional.” (destaquei)



    O entendimento desta Suprema Corte é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Rel. Min. Rosa Weber).” Na mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO ILEGAL DE DIVISAS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Encontra-se devidamente fundamentado o decreto judicial de busca e apreensão que, ao apoiar-se em base empírica preexistente, explicita a causa provável indicativa do envolvimento dos agravantes nos fatos criminosos sob investigação. 2. Fundadas as razões de decidir, não se registra qualquer ilegalidade na medida questionada, que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, em reiterados pronunciamentos, acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet 8.261/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25.10.2019), como ocorre na espécie. 4. Prescrição da pretensão punitiva estatal não demonstrada. Existência de indícios de práticas criminosas, a exemplo do delito de corrupção passiva, cuja prescrição, regulada pela pena máxima abstratamente cominada, só se verificará após o transcurso de 16 (dezesseis) anos da data da consumação delitiva (CP, art. 109, II c/c o art. 111, I), situação não identificada, no caso concreto. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 201.958-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2021) (destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 233.166 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.11.2023)



    Nessas condições, assento que não houve ilegalidade na colheita de provas, uma vez precedida a diligência de ordem judicial de busca e apreensão devidamente fundamentada, que se mostrou necessária, na hipótese, para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, ao rejeitar pedido de reconhecimento da ilicitude das provas colhidas pela Policia Federal, em razão de alegado desvio de finalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, o Juízo primevo fundamentou que (evento 3):



    “No decorrer da investigação, a Polícia Federal representou pela realização de busca e apreensão em face de MICAELA, autuando em apartado o Pedido de Busca e Apreensão nº 5025601-11.2024.4.02.5101. Após manifestação favorável do MPF (processo 5025601-11.2024.4.02.5101/RJ, evento 6, PROMOÇÃO1), o Juízo deferiu a medida requerida (processo 5025601-11.2024.4.02.5101/RJ, evento 10, DESPADEC1). 



    É imperioso evidenciar que, ao se manifestar acerca da representação policial, o Parquet requereu expressamente a apreensão não somente das 2 (duas) armas de fogo que MICAELA possuiria indevidamente, um revólver Taurus calibre .357 nº de série ACC603889 e uma pistola calibre .40 nº de série BSGA360, mas também de outros elementos de prova relevantes, nos seguintes termos (processo 5025601-11.2024.4.02.5101/RJ, evento 6, PROMOÇÃO1, p.4):



    (...)



    Não por outro motivo, a decisão judicial que deferiu a medida cautelar ora examinada foi fundamentada no art. 240 §1º, alíneas “a”, "b", "d", "e" e “h”, do Código de Processo Penal (processo 5025601-11.2024.4.02.5101/RJ, evento 10, DESPADEC1), dispositivos também mencionados no bojo do mandado de busca e apreensão expedido pela Secretaria deste Juízo. 



    Consigno que a investigada não foi localizada no primeiro local diligenciado pela autoridade policial em 10/05/2024 (processo 5025601-11.2024.4.02.5101/RJ, evento 19, ACOR2 ). Contudo, confirmado outro endereço pela Polícia Federal e autorizada judicialmente a medida (processo 5025601-11.2024.4.02.5101/RJ, evento 22, DESPADEC1), expediu-se novo mandado de busca e apreensão (processo 5025601-11.2024.4.02.5101/RJ, evento 23, MANDBUSCAAPREENS1), efetivamente cumprido em 22/05/2024 (E1.1, p.40/48). 



    Nessa última ocasião, a Polícia Federal apreendeu uma arma Glock calibre .40 nº de série BNMT460 e um revólver Taurus calibre .357 nº série ABC408445. Além das armas, apreendeu uma série de bens, tais como carregadores de munição, equipamentos eletrônicos, joias, moeda estrangeira e automóveis, os quais se encontram devidamente descritos no Termos de Apreensão nºs 2086228/2024 e 2093514/2024 (E 1.1, p.24/25 e 26/27, respectivamente).



    Especificamente no que concerne às 2 (duas) armas de fogo arrecadadas durante a diligência, a decisão policial a respeito do flagrante reconhece que, embora possuíssem os mesmos calibres e modelos dos armamentos de MICAELA, teriam números de série distintos e estariam em nome de CARLOS JOSÉ DE SOUZA FUZIYAMA (E1.1, p.4). 



    Isso, contudo, não invalida a diligência, na medida em que a Polícia Federal logrou êxito em demonstrar que havia motivos idôneos que justificavam a realização de busca e apreensão em desfavor da investigada, sendo certo que a não localização das armas de fogo em seu nome não afastam, obviamente, a situação flagrancial em relação aos armamentos efetivamente encontrados no imóvel objeto da busca e apreensão, onde MICAELA reside.



    Correta, portanto, a opinião da autoridade policial nestes autos, cabendo transcrever o seguinte excerto de sua manifestação (E90.1, p.3/5):



    As 2 (duas) armas de fogo encontradas na mega mansão, embora estivessem vinculadas ao companheiro da investigada, correspondiam aos exatos mesmos modelos também adquiridos por ela, bem como tinham sido adquiridas mediante a participação dos mesmos despachantes (ACADEMIA CARIOCA DE TIRO), do mesmo instrutor de tiro (FERNANDO M. S. MATOS) e a mesma psicóloga (DANIELE AMAR BUTTENER), assim como foram registradas da mesma forma (perante a Polícia Federal e na modalidade “posse de cidadão”) e compradas nas mesmas lojas (FMS MATOS EIRELI e JLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA, as quais constituem um único grupo econômico, visto que possuem os mesmos sócios), de modo a evidenciar que o casal adquiriu tais armamentos empregando o mesmo modus operandi, sendo duas armas de fogo de uso restrito para cada um. 



    Tais armas de fogo, contudo, não deveriam estar ali na mega mansão, assim como o armamento da investigada não deveria estar em Uberaba, Minas Gerais. A investigada e seu companheiro, em verdade, burlaram o controle de material bélico e, à revelia de qualquer autorização legal e em desobediência aos critérios legais, mantiveram cada qual seus armamentos escondidos em locais distintos daqueles que foram autorizados pela Polícia Federal. 



    Nesse contexto, em se considerando que a situação de flagrante delito pressupõe visibilidade do delito ou causa provável fundada em dados concretos do crime perpetrado, e havendo evidente infringência ao comando regulamentar quanto ao local de guarda do material bélico, é irrefutável a permanência e a ocorrência do crime de posse ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito atribuído à própria investigada, até a efetiva cessação do delito, apreensão de tal armamento, captura e detenção da responsável, sobretudo porque o referido material bélico ficava sob a guarda ou mesmo detenção dela, inclusive disponível para pronto emprego, assim como toda a residência, com todos os bens e pertences ali guardados, principalmente durante a ausência de seu companheiro, podendo-se ainda cogitar de posse coletiva quando da presença de seu companheiro na referida casa. 



    Portanto, trata-se de conduta permanente e típica (art. 16 do Estatuto do Desarmamento), com a circunstância de ser mais reprovável a posse irregular (não só de uma, mas) de duas armas de fogo de uso restrito, com respectivas munições, justificando, pois, a lavratura de auto de flagrante delito, por esses motivos. 



    Assim, confirmou-se em parte a hipótese criminal descrita (a autora do delito estava exercendo a posse ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito, do mesmo modelo e calibres buscados), embora não naquele momento se estivesse apreendendo as armas de fogo em nome da investigada, a qual também mantinha a posse ilegal de armamento em outro local (em Minas Gerais). 



    Nesse ponto, assim, indubitavelmente, a prisão em flagrante devido à posse clandestina de armas de fogo e munições e apreensão das mídias são questões que se relacionam diretamente com a investigação em curso, não se tratando de fortuito de provas.



    (...)



    Não é o caso, nessa etapa processual, de se estabelecer definitivamente se as armas estavam sob a guarda exclusiva de CARLOS JOSÉ DE SOUZA FUZIYAMA, sendo suficiente que as circunstâncias do caso sugiram a aparência de que MICAELA, de forma exclusiva ou não, detinha a guarda delas. 



    MICAELA foi encontrada pela autoridade policial na residência na qual estavam as ditas armas apreendidas. O fato de se tratar de armas diversas daquelas que motivaram a deflagração da investigação não altera a conclusão de que sua posse em local não autorizado pode caracterizar, em tese, o crime do art. 16 da Lei 10.826/2003, crime punível com pena máxima superior a 4 anos. 



    Ademais, havia circunstâncias a sugerir minimamente a aparência de que MICAELA habitava o local na ausência de CARLOS JOSÉ DE SOUZA FUZIYAMA, detendo a guarda do imóvel e dos bens em seu interior. Com efeito, a investigada foi lá encontrada com sua filha, foram encontrados e apreendidos no local bens admitidamente seus, como dólares em espécie e joias variadas, e houve prévia diligência policial indicativa de ser aquela a sua residência (cautelar de busca 5025601-11.2024.4.02.5101/RJ, E19.2, p. p.6/8). Vale registrar que a nobre defesa admite, igualmente, que a residência era a "casa onde MICAELA GARCIA RODOVALDO estava domiciliada temporariamente" (E58.1, p. 12). 



    Como se percebe, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a autoridade policial constatou que MICAELA praticava o delito tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), o qual possui natureza permanente de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 534.886/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe de 12/02/2021). 



    Desse modo, considerando que o art. 303 do CPP prevê que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (CPP, art. 303), inexiste ilegalidade praticada pela Polícia Federal, não havendo que se falar em desvio de finalidade ou abuso de autoridade.



    (...)



    A investigada também foi presa em flagrante pela constatação da prática, em tese, do crime de lavagem de capital, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998. 



    A defesa de MICAELA sustenta a ocorrência de pescaria probatória em virtude do aproveitamento de diligência em face da investigada para atingir também os bens pertencentes a CARLOS JOSÉ DE SOUZA FUZIYAMA. (...)



    Contudo, reitero que a determinação judicial proferida nos autos do correlato Pedido de Busca e Apreensão Criminal autorizou a apreensão de todos os meios de prova relevantes à investigação em curso (processo 5025601-11.2024.4.02.5101/RJ, evento 10, DESPADEC1). 



    Desse modo, embora a medida cautelar se destinasse precipuamente à apreensão das armas de fogo pertencentes à MICAELA, fato é que a Polícia Federal estava devidamente autorizada a arrecadar outros objetos correlatos, que entendesse pertinentes à atividade investigativa. 



    (...)



    Sendo assim, resta inviabilizada a tese defensiva de ocorrência de "fishing expedition" no que concerne ao delito de lavagem de capital. 



    Como bem ressaltado pelo MPF, "nesta etapa preliminar em que se rediscute a legalidade da diligência, cabe apenas valorar os indícios disponíveis, e eles parecem confirmar as suspeitas da autoridade policial" (E98.1, p.4).



    Nesse contexto, registro que esta Suprema Corte entende que “não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pelo Juízo competente e de acordo com os requisitos previstos no art. 243 do Código de Processo Penal, como ocorrido na hipótese” (RHC 182.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02.04.2020). Nessa sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental. Busca domiciliar. Apreensão de bens em poder de terceiro. Admissibilidade. Morador do mesmo imóvel, alvo da busca, em que reside um dos investigados. Necessidade da medida abranger a totalidade do imóvel, ainda que diversas suas acessões, sob pena de se frustrarem os seus fins. Indícios, ademais, de um liame entre ambos. Bens apreendidos. Ausência de sua discriminação no mandado de busca. Irrelevância. Diligência que tinha por finalidade “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”, “descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu” e “colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). Impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens a serem apreendidos. Necessidade de se conferir certa margem de liberdade, no momento da diligência, à autoridade policial. Restituição de bens. Indeferimento. Objetos, componentes do corpo de delito, que têm relação com a investigação. Prova destinada ao esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, do Código de Processo Penal). Possibilidade, inclusive, de decretação de sua perda em favor da União. Recurso não provido. 1. O mandado de busca domiciliar deve compreender todas as acessões existentes no imóvel alvo da busca, sob pena de se frustrarem seus fins. 2. É admissível a apreensão de bens em poder de terceiro, morador do mesmo imóvel em que reside o investigado, quando interessarem às investigações, máxime diante de indícios de um liame entre ambos. 3. É inexigível a discriminação, no mandado de busca, de todos os bens a serem apreendidos, uma vez que dele constava a determinação para “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”, “descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu” e “colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). 4. Dada a impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens passíveis de apreensão no local da busca, é mister conferir-se certa discricionariedade, no momento da diligência, à autoridade policial. 5. Descabe a restituição de bens apreendidos em poder de terceiro quando ainda interessarem às investigações, por se destinarem ao esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, CPP), e diante da possibilidade de decretação de sua perda em favor da União. 6. Recurso não provido.” (Pet 5.173-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2014) 



    “Habeas corpus. Processual penal. Suposta prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsificação de papéis, selos ou sinais públicos e formação de quadrilha. Mandado de busca e apreensão. Alegada nulidade de medida. Efetivação da medida devidamente justificada e individualizada. Atendimento ao figurino legal (art. 243 do Código de Processo Penal). Ausência de discriminação no mandado de busca das provas. Irrelevância. Diligência que tinha por finalidade apreender coisas obtidas por meios criminosos, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). Impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens a serem apreendidos. Necessidade de se conferir margem de liberdade à autoridade policial no momento da diligência. Precedentes. Cumprimento da medida em escritório de advocacia. Possibilidade. Precedentes. Documentos apreendidos diretamente relacionados com os delitos investigados. Ordem denegada. 1. A efetivação da medida de busca e apreensão deflagrada encontra-se devidamente justificada e individualizada, havendo, inclusive, menção específica e detalhada à pessoa e aos endereços, com delimitação da abrangência da diligência, vale dizer, busca e apreensão de documentos, arquivos magnéticos, e-mails, computadores e outros objetos que sirvam de elemento probatório, não havendo que se falar em mandados genéricos. 2. O cumprimento da ordem judicial foi supervisionado por membros do MP estadual, em atuação compartilhada com a Receita Federal, e pelo representante da OAB, o qual subscreveu os autos sem qualquer manifestação de mácula sobre a atuação das autoridades envolvidas na ação. 3. Nem sempre é possível que, antecipadamente, a autoridade judicial aponte à autoridade policial todos os objetos necessários à investigação que deveriam ser apreendidos no local de busca. 4. Dada a impossibilidade dessa indicação, ex ante de todos os bens passíveis de apreensão no local da busca, é mister conferir-se certa discricionariedade à autoridade policial no momento da diligência. 5. O cumprimento da medida de busca e apreensão em escritório de advocacia é admitida pela jurisprudência da Corte, desde que o causídico seja investigado. 6. Apreensão de documentos que diziam respeito a outros clientes/empresas, os quais estão diretamente relacionados com os delitos investigados. 7. Ordem denegada.” (HC 191.579, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.04.2022).



    No tocante às medidas cautelares diversas da prisão, assento que o estabelecimento de medidas previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter as medidas cautelares, reputou devidamente fundamentada e concluiu pela inexistência de desproporcionalidade na imposição. Extraio, no que sobreleva, trechos do voto condutor do acórdão (evento 2):



     “Acerca da necessidade da medida cautelar de ausentar-se do país, fez o Tribunal a quo as seguintes considerações (fl. 885 – grifo nosso):



    [...] 



    Por outro lado, com exceção feita para a proibição de ausentar-se do Município do Rio de Janeiro sem autorização judicial, não identifico constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente ou qualquer outro motivo apto a justificar a revogação ou substituição das medidas cautelares que lhe foram impostas nos autos originários, cujos pressupostos, motivos e condições suficientes, aparentemente, não restam afastados neste momento processual. 



    Isso porque a decisão impetrada, além de reconhecer a presença do fumus commissi delicti, em sede de crimes de falsidade ideológica perante a Polícia Federal e do Estatuto do Desarmamento (posse ilegal de arma de fogo), e do periculum libertatis, encontra-se fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não incorrendo em teratologia ou abuso de poder. 



    [...]